Tribunal: STF
Processo: RMS 23221
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL - PORTARIA MF Nº 268/96 - ALEGADO
CARÁTER DISCRIMINATÓRIO - INEXISTÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO QUE SE
RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - PRETENDIDA
EXTENSÃO, EM FAVOR DOS IMPETRANTES, DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA
EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS - INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 472) -
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO A
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO IMPROVIDO.
              A EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA RESTRINGE-SE,
ORDINARIAMENTE, AOS SUJEITOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
              A sentença faz coisa julgada entre as partes que
intervieram na relação processual (CPC, art. 472), não se estendendo
a terceiros estranhos ao processo, quer para beneficiá-los, quer
para prejudicá-los. "Res inter alios judicata tertiis nec prodest,
nec nocet".